Tribunal: TJMT
Processo: 0002486-55.2015.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002486-55.2015.8.11.0064
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Extinção da Punibilidade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), AILTON FERREIRA DA SILVA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – DETRAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA COMPUTADO PARA FINS DE CÁLCULO DA PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 113 DO CÓDIGO PENAL – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NAS CORTES SUPERIORES – RECURSO PROVIDO.

Segundo entendimento dos tribunais superiores, o período em que o réu permanece preso provisoriamente, em razão de prisão temporária, deve
ser utilizado apenas para desconto da reprimenda a ser cumprida, regulando-se a prescrição pela pena
aplicada.

A aplicação do disposto no art. 113 do Código Penal é restrita aos casos de revogação do livramento condicional ou de evasão do condenado, não se admitindo a analogia para análise da prescrição da pretensão executória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena n.
0002486-55.2015.8.11.0064
, que extinguiu a punibilidade de
Ailton Ferreira da Silva
,

em decorrência da prescrição da pretensão executória.

Irresignado, o Ministério
Público insurge-se
perante esta Corte, ao argumento de que o período da prisão temporária não pode ser utilizado para detrair a pena para o cálculo do prazo prescricional (Id.

47021494).

Em juízo de retratação,
o magistrado de origem manteve a decisão invectivada pelos seus próprios fundamentos (Id. 47021496).

Em suas contrarrazões, a
defesa do agravado pugnou pela manutenção da decisão recorrida (Id. 47021497).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 52272992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravado
Ailton Ferreira da Silva
foi condenado a cumprir a pena privativa de liberdade de
2 anos e 2 meses de reclusão
, no regime inicial aberto.

Ressai que o delito foi praticado no dia 11.8.2008, a denúncia recebida em 11.9.2008, a sentença condenatória prolatada no dia 8.3.2013, e transitada em julgado no dia 2.12.2014.

Outrossim, o agravado permaneceu preso provisoriamente do dia 11.8.2008 a 11.12.2008, ou seja, durante quatro meses.

Após o trânsito em julgado, foi tentada a intimação do agravado para o início do cumprimento da pena, porém, sem êxito.

Sobre a matéria discutida no presente recurso, a controvérsia restringe-se à
possibilidade do desconto do período em que o sentenciado esteve preso provisoriamente, do total da pena imposta para o fim de aferição do prazo prescricional.

O § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal que dispõe:

“
O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do
regime inicial de pena privativa de liberdade
”.

Ocorre que a ampliação da interpretação desse dispositivo, para abarcar o cômputo do prazo prescricional, não é possível, conforme
já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DETRAÇÀO. UTILIZAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 113 DO CP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. O cálculo da prescrição pela pena residual, conforme prevê o art. 113 do Código Penal, limita-se às hipóteses de evasão e de revogação do livramento condicional. Não é possível, portanto, a consideração do tempo de prisão provisória para fins de contagem do prazo prescricional, pois o citado dispositivo deve ser interpretado restritivamente (Precedentes do STF e do STJ)
” (RHC 67403/DF, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16.3.2017).

Logo, sem desprezar o período de prisão temporária, a prescrição da pretensão executória não está configurada, porquanto o magistrado de origem, para calcular a prescrição, abateu da pena fixada na sentença o período cumprido cautelarmente, encontrando o prazo prescricional de quatro anos.

Ocorre que, como já delineado, não é possível o abatimento da prisão cautelar para a realização do cálculo prescricional, e como o agravado foi condenado à pena de 2 anos e 2 meses de reclusão, o prazo da prescrição executória no caso é de oito anos, como expõe o artigo 109, IV, do Código Penal.

Desta forma, não há falar em prescrição da pretensão executória no presente caso, motivo pelo qual, em consonância com parecer ministerial,
dou provimento
ao agravo em execução penal, para revogar a decisão que declarou extinta a punibilidade do agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020